Tribunal: STF
Processo: AP 1620
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ILVANA FRANCISCA DA SILVA (CPF n° 629.444.101-30) em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Encerrado o interrogatório da ré e intimadas as partes em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa. 



    A Procuradoria-Geral da República requereu “a título de diligência complementar, a expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações sobre a produção de laudo pericial e relatório de análise do conteúdo dos dados extraídos do celular apreendido em poder da ré” (eDoc. 48), o que deferi (eDoc.50). 



    A Polícia Federal encaminhou o Laudo nº 1699/2024-INC/DITEC/PF, a Informação de Polícia Judiciária de Análise – IPJ-A nº 428/2024 (eDoc. 57-59) e o anexo digital do laudo pericial referente ao aparelho celular apreendido em posse da ré ILVANA FRANCISCA DA SILVA (eDoc. 62).



    Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 74), conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 81).



    Em 29/7/2025, intimei a Defensoria Pública da União para apresentar alegações finais em favor da ré, no prazo de 15 (quinze) dias, diante da ausência de manifestação da ré (eDoc. 83). 



    Em 4/8/2025, a Defensoria Pública da União requer “a intimação da pessoa acusada, para que constitua novo Advogado(a) para a apresentação das alegações finais e para defendê-la na ação penal, com o alerta de que, se não o fizer, a DPU apresentará a peça e assumirá a defesa, com a possibilidade de aplicação da norma prevista no artigo 263, parágrafo único do CPP (“O acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz”)” (eDoc. 88), o que deferi em 6/8/2025 (eDoc.90).



    Em 16/10/2025, a defesa de ILVANA FRANCISCA DA SILVA solicitou autorização para que a ré possa participar de processo seletivo simplificado “para o cargo de professora da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. A prova do referido certame, conforme edital anexo ocorrerá no domingo, dia 19/10/2025, no período da manhã”(eDoc.108).



    Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.108).



    É o relatório. DECIDO.  



    Em 18/1/2023, concedi liberdade provisória à ré condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas (Pet,10820/DF): “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.



    Verifico que a requerente comprovou a inscrição no concurso público que será realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT, para o cargo de professor pedagogo, cuja prova será aplicada no dia 19/10/2025, na cidade de Cuiabá/MT (eDoc.108, fl.3).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por ILVANA FRANCISCA DA SILVA, e AUTORIZO o deslocamento da requerente ao local onde prestará o processo seletivo para o cargo de professor pedagogo, cuja prova será aplicada no dia 19/10/2025, na cidade de Cuiabá/MT.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive para apresentação de alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente